Tribunal: TJDFT
Processo: 0703457-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. DINÂMICA DO ACIDENTE COMPROVADA PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto formulado pelo requerido em contestação para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a colisão entre os veículos foi causada pelo requerido que teria mudado repentinamente de faixa. Afirma, ainda, que o recorrido não agiu com a cautela necessária e exigida pela legislação de trânsito. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. A controvérsia em questão consiste na análise da responsabilidade das partes pela colisão entre os veículos. Nas ações que envolvem acidente de trânsito, havendo duas versões conflitantes, deve o juiz, quando possível, aplicar a teoria da persuasão racional, optando pela versão mais verossímil, corroborada pelo acervo probatório existente.

4. No presente caso, é incontroverso que o requerente conduzia seu veículo em uma via lateral, secundária, e que ao acessar à via principal e se locomover à faixa da esquerda da mesma ocorreu a colisão entre os veículos. Nesses termos, cabe destacar que o art. 34 do CTB dispõe que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Portanto, considerando que o autor admite, nos autos, que iniciou a manobra de transposição de faixa que deu causa à colisão, é possível concluir que o mesmo não observou o dever previsto no mencionado dispositivo da legislação de trânsito que exige a certificação de que a manobra poderia ser realizada.

5. Ademais, conforme corrobora as fotos dos veículos anexadas aos autos pelas partes (ID 21064905, páginas 5 e 6), é possível concluir que a colisão ocorreu na parte frontal direita do veículo do réu e na lateral do veículo do autor, o que indica que a colisão ocorreu durante a transposição de faixas. Assim, se fosse o réu quem tivesse tomado a iniciativa de mudar de faixa, dando causa à colisão, as avarias em seu veículo deveriam ter ocorrido, igualmente, na parte lateral do mesmo e não na parte dianteira direita. Conforme o modo como os danos nos veículos se deu, a única conclusão plausível é a de que o autor, ao mudar de faixa, bateu a lateral de seu veículo com a dianteira do veículo do réu que trafegava na faixa da esquerda. Portanto, evidencia-se a inobservância, pelo autor, do art. 34 do CTB, sendo o responsável pelo acidente ocorrido.

6. Cabe ressaltar, ainda, que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus da prova em relação aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. No caso em apreço, o requerente subsidiou sua pretensão, apenas, com fotos, isoladas, dos danos dos veículos e uma foto da via onde ocorreu a colisão. Não há qualquer referência fotográfica com relação à dinâmica do acidente, tampouco fotos da posição dos veículos após a colisão ou, sequer, indicação de testemunhas que pudessem corroborar a narrativa da inicial. O requerido, por sua vez, comprovou satisfatoriamente a dinâmica dos fatos, trazendo aos autos dinâmica explicativa do ocorrido e ponto exato da colisão, conferindo verossimilhança às suas alegações.

7. Cumpre destacar que, consoante o art. 29, II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. No presente caso, o requerente não guardou a margem de segurança lateral e realizou manobra que deu causa à colisão entre os veículos. Assim, cabe frisar, considerando, sobretudo, a posição dos veículos e o local das danificações nos mesmo, a única conclusão verossímil e coerente é a de que o acidente ocorreu quando o requerente realizava a transposição de faixas na via. Desse modo, a responsabilidade pelo evento é do autor, devendo o mesmo reparar os danos causados ao réu, conforme foi decidido pela sentença de origem que não merece qualquer reforma.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.